Tribunal: TJES
Processo: 0005292-32.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005292-32.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO STEFFANO FROIS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005292-32.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO STEFFANO FROIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.

ART
IGO

121, §2º, INCISOS
I E
I
V
,
E ARTIGO 121, §2º, INCISO I E IV C/C ARTIGO 14, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

1
.

NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
. 2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA. POSSIBILIDADE.
DECOTE DOS VETORES
ATINENTES À CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2
. A r. sentença valeu-se de elementos genéricos e próprios ao tipo penal, devendo ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto às circunstâncias judiciais da conduta social e consequências do crime. Pena-base redimensionada.
3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005292-32.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO STEFFANO FROIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO STEFFANO FROIS DE SOUZA
,
contra a sentença oriunda da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-os nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 121, §2º, inciso I e IV c/c artigo 14, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que:

“
No dia 15 de dezembro de 2017, por volta das 16:30h, na Rua Oiti, no Bairro Ulysses Guimarães, em Vila Velha/ES, o adolescente CEJJS desferiu disparos de arma de fogo em Matheus Viana Duarte, causando as lesões descritas no laudo de fls. 181, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte, e em Larley Silva Bravim de Freitas, que, por erro de pontaria, não foi atingido – razão pela qual não foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais (tentativa branca) - e conseguiu fugir.

Visando matar as vítimas, o adolescente delas aproximou-se quando seguiam distraídas, cada uma em sua bicicleta, sem ter motivo para esperar que pudessem ser agredidas, e as atacou, dificultando-lhes a defesa e as chances de reação.

O motivo foi a guerra pelo tráfico de drogas na região, pois as vítimas eram integrantes de facção rival da liderada pelos denunciados.

LUCIANO e SAMUEL eram os líderes da facção de traficantes à qual pertencia o adolescente e objetivavam assumir o controle do tráfico de drogas no Bairro Ulysses Guimarães. Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos. O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal para se sustentar, evidentemente não pode fazer uso da via judicial, razão pela qual são criadas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventura as desrespeitem. Por essa razão, que se verifica no presente caso, os denunciados concorreram para com o delito, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, considerando que, ao participar da associação, o adolescente aceitou praticar atos que, em benefício próprio e de seus líderes, possibilitassem a continuidade e expansão da atividade.

Os denunciados corromperam menor de 18 (dezoito) anos, induzindo-o praticar infração penal (ato infracional análogo a crime hediondo, acima descrito) [...]”.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pela redução da pena imposta.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
[...]”
.

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 181, Laudo Cadavérico de fl. 183 e Laudo de Local de Morte Violenta de fls. 242/249.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante, como mandante do crime, ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Ao ser ouvido em juízo, o Delegado Gianno Pizzani Trindade narrou:

“
QUE CONHECIA OS ACUSADOS ANTES DOS FATOS POR DIVERSAS INVESTIGAÇÕES DE HOMICÍDIO LIGADO AO TRÁFICO; QUE O DEPOENTE TAMBÉM JÁ AUTUOU O ACUSADO LUCIANO POR PORTE DE METRALHADORA; QUE O ACUSADO LUCIANO É BEM CONHECIDO NA DELEGACIA DESDE QUANDO ERA MENOR,
POIS ELE COMPOSIÇÃO DE MÚSICAS DE FUNK FAZENDO APOLOGIA A CRIMES E TAMBÉM DIZENDO QUE IRIA “TACAR FOGO NA GAO”; QUE INCLUSIVE POR ESSES MOTIVOS, O DEPOENTE ANEXOU AOS AUTOS NA INVESTIGAÇÃO O DOCUMENTO SIGILOSO DE INVESTIGAÇÃO DO ACUSADO LUCIANO; QUE TAL INVESTIGAÇÃO FOI FEITA PELA P2, TENDO EM VISTA A PERICULOSIDADE DO ACUSADO LUCIANO; QUE SE RECORDA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA; QUE DENTRO DO BAIRRO ULISSES GUIMARÃES NA ÉPOCA DOS FATOS, EXISTIAM VÁRIOS GRUPOS DE TRÁFICO RIVAIS, MAS SOBRESSAÍA O GRUPO DO “TRÁFICO DO BECO” E O GRUPO DO “TRÁFICO DA PRACINHA”; QUE APÓS A PRISÃO DE GLEYDSON QUINTAES, VULGO “CACHORRÃO DA ILHA”, E DE ZANDERSON DO NASCIMENTO, VULGO “PANDA”, O ACUSADO SAMUEL, VULGO “CATRACA”, QUE SEMPRE EXERCEU A GERÊNCIA DO TRÁFICO, ACHOU CAMPO FÉRTIL PARA CRESCER E LIDERAR O GRUPO; QUE O ACUSADO “LEITE NINHO” CONSEGUE UM ALVARÁ DE SOLTURA E SE JUNTA AO ACUSADO SAMUEL PARA O PROCESSO DE EXPANSÃO DO TRÁFICO; QUE OS ACUSADOS LIDERAVAM O MOVIMENTO DA PRACINHA E COM A PRISÃO DOS ACIMA CITADOS QUISERAM LIDERAR TODOS OS OUTROS MOVIMENTOS DO BAIRROULISSES GUIMARÃES E DO BAIRRO 23 DE MAIO, COM A PRISÃO DE “BOB ESPONJA”; QUE NESSA MESMA ÉPOCA SAI DA INTERNAÇÃO O ENTÃO ADOLESCENTE “TALIBÃ” E O “DIDI”, QUE SE CHAMA FLÁVIO AGUIAR, QUE NÃO ACEITAM A LIDERANÇA POR PARTE DOS ACUSADOS E NÃO QUEREM MAIS MANTER A TOLERÂNCIA ENTRE OS GRUPOS, MOMENTO ENTÃO QUE COMEÇA UMA FORTE RIVALIDADE ENTRE OS GRUPOS DA “PRACINHA” E “DO BECO”; QUE TRÊS MESES ANTES DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, “DIDI” FOI VÍTIMA DE UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, QUANDO O “GRUPO DA PRACINHA” TOMOU O “MOVIMENTO DO BECO”; QUE COM RELAÇÃO A UM ÁUDIO ANEXADO AOS AUTOS QUE A POLÍCIA CIVIL CONSEGUIU NA INVESTIGAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO CONTRA O “DIDI”, E QUE FAZ PARTE DE SEU RELATÓRIO, TEM A DIZER QUE QUEM FALA É O ACUSADO “LEITE NINHO” E SE REFERE A FATOS OCORRIDOS DEPOIS DO ATENTADO CONTRA A VÍTIMA “DIDI” E O MOVIMENTO DA PRACINHA JÁ HAVIA DOMINADO O BECO; QUE O ÁUDIO ESTÁ À FL. 206 DO RELATÓRIO; QUE NOS ÁUDIOS OBTIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO AINDA DO CRIME DA VÍTIMA “DIDI”, FICOU CLARO A POSIÇÃO DE LIDERANÇA TAMBÉM DO ACUSADO SAMUEL, VULGO “CATRACA”, CONFORME TRANSCRIÇÃO DE FL. 210; QUE SAMUEL POSSUI FORTE LIGAÇÃO COM O TCC EM SÃO PAULO; QUE DENTRO DESSE CONTEXTO, MAIS PRECISAMENTE O PROCESSO DE EXPANSÃO DA TOMADA DOS PONTOS DE TRÁFICO PELO “GRUPO DA PRACINHA”, A VÍTIMA MATEUS QUE ERA ENVOLVIDO NO “MOVIMENTO DO BECO”, ESTÁ PASSANDO PELA RUA, JUNTAMENTE DO IARLEY É BALEADO PELO MENOR CARLOS EDUARDO, SEGUNDO RELATOS DO PRÓPRIO ADOLESCENTE;
QUE A VÍTIMA IARLEY FOI QUEM RELATOU ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO CRIME DO ADOLESCENTE CARLOS EDUARDO; QUE FOI O DEPOENTE QUEM FOI O RESPONSÁVEL POR TER FEITO ÀS PERGUNTAS AO ADOLESCENTE CARLOS EDUARDO NA DELEGACIA, CUJO INTERROGATÓRIO FOI GRAVADO; QUE NOTOU QUE O ADOLESCENTE NÃO QUERIA FALAR MAIORES DETALHES SOBRE O ACONTECIDO E PRINCIPALMENTE DA LIDERANÇA PELO MOVIMENTO DOS ACUSADOS, QUANDO ELE DISSE O SEGUINTE: “X9 QUANDO VOLTA PARA A FAVELA É TRISTE”; QUE O PRÓPRIO ADOLESCENTE DECLAROU NA ESFERA POLICIAL PERTENCER AO “GRUPO DA PRACINHA”; QUE PERGUNTADO PELO MM. JUIZ QUAL O LIAME DOS ACUSADOS PARA COM O ADOLESCENTE CARLOS EDUARDO NA MORTE DA VÍTIMA MATEUS E NO HOMICÍDIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA IARLEY, RESPONDEU QUE OS PRÓPRIOS ÁUDIOS DO “LEITE NINHO” DÃO CONTA DO LIAME;
QUE NÃO HÁ NENHUMA DÚVIDA COM RELAÇÃO A AUTORIA TER SIDO PRATICADA PELO ADOLESCENTE CARLOS EDUARDO E DE QUE OS ACUSADOS NÃO ESTAVAM NA CENA DO CRIME;
QUE OS ACUSADOS NA VERDADE DETERMINARAM A MORTE DA VÍTIMA; QUE FORAM FEITAS INÚMERAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS COM RELAÇÃO AOS FATOS, QUE CONTRIBUÍRAM PARA AUTORIA DO CRIME E DO MANDO;
QUE ATUALMENTE, A LIDERANÇA DO TRÁFICO DE DROGAS DOS BAIRROS ULISSES GUIMARÃES E 23 DE MAIO SÃO DO ACUSADO SAMUEL; QUE O ACUSADO SAMUEL JÁ RESPONDE A PROCESSOS CRIMINAIS PELA MORTE DE DOIS POLICIAIS MILITARES; QUE CONFIRMA SEU RELATÓRIO DE FLS. 195/223. [...]”

Neste ponto, conforme mencionado pela douta Procuradoria de Justiça,
“apesar dos extensos detalhes relacionados ao crime em questão, bem como a “guerra do tráfico” entre os grupos criminosos da região de Ulysses Guimarães, integrados pelo acusado e pelas vítimas, o Delegado de Polícia aponta expressamente o acusado Luciano como sendo mandante dos fatos, narrando a forma como os Policiais chegaram a tal conclusão”.

Corroborando ao narrado, o Policial Civil Fábio Augusto Pessoa Santos afirmou em juízo que:

“JÁ CONHECIA OS ACUSADOS POR INVESTIGAÇÕES ANTES DOS FATOS POR CRIMES DE HOMICÍDIO LIGADOS AOS TRÁFICO; QUE SE RECORDA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA; QUE SE RECORDA QUE OS ACUSADOS FAZIAM PARTE DO “MOVIMENTO DA PRACINHA” DO BAIRRO ULISSES GUIMARÃES; QUE SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, AS VÍTIMAS NÃO ERAM ENVOLVIDAS NO TRÁFICO, MAS ANDAVA COM AS MESMAS VESTES OU DO MESMO JEITO DOS MENINOS QUE FAZIAM PARTE DO “MOVIMENTO DO BECO” [...] QUE O ADOLESCENTE CARLOS EDUARDO ERA ENVOLVIDO NO "MOVIMENTO DO TRÁFICO DA PRACINHA"; QUE SE RECORDA QUE NESSE FATO HÁ TESTEMUNHAS PRESENCIAIS E INCLUSIVE TESTEMUNHAS SIGILOSAS; QUE ESSAS TESTEMUNHAS DISSERAM QUE PRESENCIARAM O CRIME; QUE ESSAS TESTEMUNHAS APONTARAM O ADOLESCENTE CARLOS EDUARDO COMO O AUTOR DO CRIME, E TAMBÉM INDICARAM QUE ELE ESTARIA ACOMPANHADO POR UMA OUTRA PESSOA QUE NÃO FOI IDENTIFICADA; QUE CARLOS EDUARDO FOI OUVIDO, TENDO O DEPOENTE PRESENCIADO SEU INTERROGATÓRIO; QUE EM SEU INTERROGATÓRIO, CARLOS EDUARDO APONTOU OS ACUSADOS COMO CHEFES DO “MOVIMENTO DA PRACINHA”; QUE QUANDO O DELEGADO PERGUNTOU SE O ACUSADO SAMUEL ERA O CHEFE DO “MOVIMENTO DA PRACINHA”, CARLOS EDUARDO RESPONDE: “FALAR DE PATRÃO É DIFÍCIL, DÁ MORTE”; QUE QUANDO O DELEGADO PERGUNTOU SE O ACUSADO LUCIANO ERA O CHEFE DO MESMO MOVIMENTO, O ADOLESCENTE BALANÇOU A CABEÇA POSITIVAMENTE, MAS DISSE QUE NÃO; QUE O ADOLESCENTE DEMONSTROU QUE NÃO QUERIA DIZER SOBRE O CHEFE DO TRÁFICO [...] QUE A VÍTIMA IARLEY TAMBÉM CONFIRMA QUE OS ACUSADOS SÃO OS CHEFES DO MOVIMENTO [...]

Cumpre mencionar o depoimento do autor dos disparos, Carlos Eduardo Júnior Jesus Santos que, ao ser ouvido na esfera policial, e questionado se Leite Ninho (ora apelante) é chefe, respondeu que sim gestualmente, balançando a cabeça para baixo, mas verbalizou que
“não, porque cagoete quando chega na favela é triste”.

A vítima sobrevivente Iarley Silva Bravim de Freitas, embora não ouvida em sede judicial, narrou na fase investigativa:

[...] que perguntado o motivo de terem matado a vítima, declarou que muitos falam que MATHEUS foi confundido com MATHEUS DA CARROÇA estava em guerra com o tráfico da pracinha; o declarante ressalva que não acredita nessa versão, pois todos conheciam a vítima e ela não era envolvida no crime; que neste momento o declarante apresenta fotos da rede Social Facebook indicando quem é CARLOS EDUARDO que atentou contra a sua vida e matou MATHEUS VIANA; que perguntado qual era a arma de fogo usada no crime, declarou que era um revólver calibre 38 preto, parecida com a arma que foi presa com CARLOS EDUARDO após o crime; que perguntado quem comanda atualmente o tráfico de drogas de Ulisses Guimarães respondeu que é LEITE NINHO e SAMUEL CATACRA.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Quanto ao pleito defensivo que requer a redução das penas definitivas arbitradas, passo a tecer as seguintes considerações.

Em relação à vítima Matheus Viana Duarte, a pena-base fora fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em virtude da negativação dos vetores atinentes à culpabilidade, aos antecedentes, conduta social e consequências extrapenais, nos seguintes termos:

O réu agiu com elevado grau de culpabilidade, posto que anuiu com execução de eventuais rivais, em benefício do tráfico por ele comandado; seus antecedentes são maculados, demonstrando que crime não é um fato isolado em sua vida; sua conduta social foi registrada como daquele que esteve à margem da comunidade, devendo, assim, ter sua personalidade adequada ao convívio com seus pares; o motivo do crime, assim como as suas circunstâncias, foram reconhecidos como qualificadoras; as consequências extrapenais do crime, embora sejam próprias do tipo, foram graves visto que ceifada a vida de um jovem de 18 anos, ainda na flor da idade, sendo que o seu comportamento de certa forma contribuiu para o evento, posto que envolvido com a traficância de drogas; a situação econômica do réu não foi declarada como do hipossuficiente.

Do excerto transcrito, depreende-se que fora adotada pelo magistrado
a quo

fundamentação genérica e lastreada em elementos inerentes ao tipo penal na negativação dos vetores atinentes à conduta social e consequências extrapenais, devendo ser afastado o acréscimo da reprimenda nestes pontos.

Remanescendo o sopesamento negativo da culpabilidade e antecedentes criminais,
fixo a pena-base em
14
(
quatorze
) ano
s
de reclusão,
a qual torno definitiva à míngua de
agravantes, atenuantes,
causas de aumento ou diminuição.

Já em relação à vítima Iarley Silva Bravim de Freitas, a pena-base fora fixada em 13 (treze) anos de reclusão, em virtude da negativação dos vetores atinentes à culpabilidade, antecedentes e conduta social, nos seguintes termos:

“O réu agiu com elevado grau de culpabilidade, posto que anuiu com execução de eventuais rivais, em benefício do tráfico por ele comandado; seus antecedentes são maculados, demonstrando que crime não é um fato isolado em sua vida; sua conduta social foi registrada como daquele que esteve à margem da comunidade, devendo, assim, ter sua personalidade adequada ao convívio com seus pares; o motivo do crime, assim como as suas circunstâncias, foram reconhecidos como qualificadoras; as consequências extrapenais do crime são neutras posto que a vítima não foi atingida, sendo que esta, com seu comportamento – envolvimento com a traficância de drogas, contribuiu para o mesmo; a situação econômica do réu não foi declarada como do hipossuficiente”.

De igual modo, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda atinente à negativação do vetor referente à conduta social, razão pela qual fixo a pena-base em 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, seguindo os parâmetros adotados na sentença.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Se tratando de homicídio na forma tentada, e considerando que a vítima não foi atingida, reduzo a pena em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, à míngua de causas de aumento.

Em razão do concurso material, somo as reprimendas acima fixadas,
totalizando a pena final definitiva de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em observância ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicial
FECHADO
para início do cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do recorrente, mantendo incólume a r. sentença condenatória quanto aos seus demais termos.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.